Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 33.600,40, referente a crédito de exercício findo.
2. Em suas razões recursais (ID 67202509), o Distrito Federal sustenta a inexistência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, destacando que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de requerimento administrativo apto a obstar a fulminação do direito ao crédito. Alega que inexiste renúncia ao prazo prescricional por ausência de previsão legal autorizadora. Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal, com a consequente improcedência do pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição de crédito pertinente a exercício findo titularizado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”
6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 67202100, pág. 3-7), a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, cujo pedido administrativo teria sido formulado em 2022, na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 14/06/2024, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação na mesma data da declaração (16/05/2024), deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.
7. Por conseguinte, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercícios anteriores, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 67202100, pág. 3-7, com a incidência de regular atualização monetária, mantendo-se a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Decreto n. 20.910/32, art. 1o.